Tribunal: TJMT
Processo: 1004695-93.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004695-93.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. - CNPJ: 24.727.471/0001-64 (APELANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 026.760.311-80 (ADVOGADO), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO DE REGRESSO. ICMS SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE LIMINARES JUDICIAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica visando ao ressarcimento de ICMS recolhido ao Fisco Estadual, por força de acordo
extrajudicial homologado
, relativo a consumo de energia elétrica de unidade
s
consumidora
s
beneficiada
s
por decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se: (i)

operou-se a prescrição da pretensão autoral; (
ii
)
restaram comprovados o pagamento do ICMS pela concessionária, a individualização do débito em relação ao consumidor e a configuração de enriquecimento sem causa
; e
(
iii
)
houve
cerceamento de defesa em decorrência da juntada de documentos volumosos e desorganizados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral foi proposta dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC, sendo a citação válida realizada dentro do curso regular do processo, sem desídia da
autora, aplicando-se a Súmula
n.
106 do STJ e o art. 240, § 1o, do CPC.

4.
A documentação apresentada pela autora demonstra, de forma suficiente, o efetivo pagamento do tributo e sua individualização em relação à unidade consumidora da parte requerida, por meio do Termo de Acordo Extrajudicial homologado judicialmente, dos comprovantes de pagamento
,
das planilhas discriminativas por unidade consumidora
e das faturas
.

5.
A alegação de cerceamento de defesa, fundada na suposta dificuldade de análise de documentos extensos, não se sustenta.

O apelante teve pleno acesso ao acervo documental e foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir, limitando-se a reiterar a tese de prescrição, sem apontar prejuízo efetivo ou solicitar esclarecimentos quanto à documentação
.

6. Restou configurado o enriquecimento sem causa da parte requerida, que se beneficiou de decisões judiciais que suspenderam a cobrança do ICMS, o qual foi posteriormente recolhido pela concessionária, cabendo a esta o direito de regresso, nos termos dos
arts
. 884 e 934 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando não há desídia da parte autora na efetivação da citação.

2.
É cabível o direito de regresso fundado no enriquecimento sem causa quando a concessionária de energia elétrica, compelida pelo Fisco, recolhe tributo devido por consumidor final em razão de decisões judiciais que anteriormente suspenderam a cobrança do ICMS sobre demanda de energia elétrica.

3. A juntada de documentos em volume não
configura cerceamento de defesa quando o réu teve acesso aos autos e oportunidade para
impugnar especificamente os dados apresentados, sem demonstrar prejuízo.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, e 373, II; CC,
arts
. 85, § 11, 206, § 3o, IV, 884, e 934; Lei Complementar n. 87/96.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 106
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA.

contra
sentença proferida pel
o

Ju
iz
de Direito
Cássio Leite de Barros
Netto
, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum,
que nos autos da Ação de Cobrança movida por
ENERGISA MATO GROSS
O - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou procedente
a demanda, condenando o ora apelante ao pagamento da quantia de
R$

312.276,03, corrigido

monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e com
a incidência de
juros de mora a contar da data da

citação nos moldes do
art
. 406, § 1o, do CC,
e após

mediante
aplicação
somente
da taxa
SELIC integral
, além
das custas e

honorários
sucumbenciais
, fixados
em 10%
sobre o
valor da condenação atualizado
(id.
340723856
).

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta
, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral
, aduzindo que a sentença afastou a prejudicial de mérito
de forma genérica, sem analisar
os marcos temporais do caso concreto para verificar a ocorrência do instituto
.

Afirma que o prazo prescricional aplicável é o trienal e que o termo inicial de sua contagem é a data em que a concessionária supostamente suportou o prejuízo (30/09/2021), salientando que, não obstante a ação tenha sido ajuizada em
24/09/2024, sua citação válida somente foi efetivada em 05/11/2024, de modo que
restou
configurada a prescrição. Consigna que
embora
o despacho que ordena a citação interromp
a
o curso do prazo prescricional e projet
e
seus efeitos à data da propositura da ação,
essa retroação
está condicionad
a
à diligência do autor em promover a citação no prazo legal, ressaltando ter havido inércia e desídia da
recorrida
na condução dos atos processuais.

Registra que a
inobservância do prazo estabelecido no
a
rt. 240, § 2o, do

CPC

afasta
a retroatividade da

interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação,
destacando que a
prescrição
decorreu de

falha exclusiva da
apelada
, e não por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
,
razão pela qual inaplicável a Súmula
n.
106 do STJ
.

No mérito, argumenta que
a
concessionária

não se desincumbiu do

ônus de

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco demonstrou o alegado enriquecimento sem causa
.
Aponta que os documentos apresentados
na exordial
foram produzidos unilateralmente
e não demonstram o eventual pagamento em seu nome
,
nem seu valor exato.

Assevera que contestou integralmente a validade das planilhas apresentadas pela
recorrida
, a qual
deliberadamente não
acostou ao feito
o Anexo I do Termo

de Acordo Extrajudicial (TAE), documento que

conteria a listagem detalhada dos débitos
cobrados.
Menciona que os comprovantes de pagamento juntados
não possuem correlação com
a quantia
exigid
a
,
sendo necessária a individualização e o vínculo direto do
importe
supostamente pago em seu nome
.

Acrescenta que a
apelada
acostou ao processo quantidade excessiva de documentos estranhos à lide,
sem qualquer organização ou indicação precisa, prática que, a seu ver, configura cerceamento de defesa,

pois impõe ônus desarrazoado de
buscar
elementos que deveria
m
ter
sido
apresentado
s
de forma clara e
estruturada
.

Assinala
que a
concessionária
não apresentou prova
robusta de sua notificação extrajudicial para regularizar a pendência financeira,
entendendo que
tal ausência
afasta a boa-fé nas negociações e a credibilidade de sua narrativa, especialmente diante da

falta
de outros documentos comprobatórios d
o
débito
que lhe é atribuído
.

Com essas considerações, requer
o acolhimento da
preliminar de

prescrição da pretensão autoral,
com a consequente extinção d
o processo com resolução de mérito.

Subsidiariamente, postula a reforma da sen
tença para
que sejam julgados
totalmente improcedentes os p
leitos
iniciais
.
Ainda, vindica a condenação da
recorrida
ao pagamento dos ônus
sucumbenciais
.

A apelada apresentou contrarrazões,
pugnando
pelo desprovimento do recurso e
majoração dos honorários advocatícios
(id.
340723862
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) -
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante suscita, em
caráter
preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de que, embora a ação tenha sido ajuizada em 24/09/2024,
quando faltavam apenas cinco dias para o término do prazo prescricional trienal (29/09/2024), a citação válida somente
se perfectibilizou
em 05/11/2024
,
circunstância que, segundo sustenta, afastaria a interrupção do prazo prescricional, por não ter sido promovida a citação no interregno de dez dias previsto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil.

Razão não lhe assiste.

Consoante bem delineado na sentença objurgada, é incontroverso que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.

Com efeito, tratando-se de pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa, incide o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao efetivo desembolso realizado pela autora, ocorrido em 30/09/2021
(id.
340723418
)
.

A presente ação, por sua vez, foi proposta em 24/09/2024
(id.
340723413
)
, portanto antes do transcurso do referido lapso temporal.

Nesse sentir, a
controvérsia instaurada cinge-se à alegada ausência de citação válida apta a interromper a prescrição, sob o fundamento de que
o ato
somente se concretizou após o decurso do prazo legal de dez dias, o que caracterizaria inércia da parte autora.

Todavia, a análise da sequência dos atos processuais revela que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à
concessionária
.

Por certo,
o despacho inicial que recebeu a petição inicial e determinou a citação da parte requerida foi proferido em 02/10/2024
(id.
340723433
)
. O mandado citatório foi expedido em 25/10/2024
(id.
340723439
)
e cumprido em
05
/11/2024
(id.
340723440
)
, lapso temporal que decorreu do regular trâmite dos atos cartorários e do cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça.

Não se verifica,
desse modo
, qualquer conduta omissiva, negligente ou desidiosa da parte autora capaz de afastar o efeito interruptivo da prescrição. Ao revés, a demora na citação decorreu de circunstâncias inerentes ao próprio funcionamento do aparelho judiciário.

Nessa hipótese, incide integralmente o entendimento consolidado na Súmula n
.
106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Além disso, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação projeta seus efeitos à data da propositura da ação, desde que não caracterizada a hipótese do § 2o do mesmo dispositivo, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.

Assim,
escorreita
a sentença ao concluir que a citação válida interrompeu o curso do prazo prescricional, com efeitos à data do ajuizamento da demanda, afastando, por conseguinte, a alegação de prescrição.

Dessa maneira
,
REJEITO

a preliminar
arguida
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
recursal, conheço da apelaç
ão
interposta.

Extrai-se dos autos que
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA.
,
visando
à condenação do requerido ao pagamento de
R$ 312.276,03
,
a título de ressarcimento

do
ICMS por ela recolhido ao Fisco Estadual
, referente
à

deman
da de energia elétrica consumida, acrescida dos consectários legais (id. 340723413).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
prolatou sentença de procedência da
ação
, nos seguintes termos:

“(...)

Do Julgamento Antecipado da Lide.

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colacionadas são suficientes para o julgamento da lide, e por entender que a matéria discutida nestes autos não prescinde de produção de outras provas, já que os documentos se mostram suficientes, passo a julgar a lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Requerido solicitou devolução do prazo para se manifestar sobre o interesse na produção de provas após análise da prescrição. Todavia, independente do acolhimento ou não da prescrição, entendo que o caso dos autos não necessita de produção de provas, tratando-se unicamente de questão de direito. Assim, prossigo com o julgamento antecipado do feito.

Da prescrição

De início, o Requerido suscitou preliminar de prescrição. Ele afirma que não houve citação válida apta a interromper a prescrição da demanda, tendo em vista a sua propositura no dia 24/09/2024 e citação somente em 05/11/2024. Assim, por
entender que não houve citação válida no prazo de 10 dias, afirma que a demanda prescreveu no dia 29/09/2024, pugnando, então, pela extinção do feito.

Ocorre que, conforme Súmula no 106 do STJ, a demora para citação em razão do próprio Judiciário não justifica o acolhimento de prescrição. Vejamos:
(...)

Em análise aos autos, é incontroverso que o Autor propôs a ação dentro do prazo prescricional de três anos (29/09/2021 homologação do acordo – 24/09/2024 ajuizamento da ação). Já em relação à citação apta
à
interromper a prescrição desde a propositura da ação, entendo que o Autor não deu causa à sua demora.

Nota-se que o despacho inicial recebendo a demanda e determinando a citação do Requerido ocorreu no dia 02/10/2024, id. 170964957. Após isso, o mandado de citação foi expedido em 25/10/2024, id. 173588235, e só foi cumprido quase um mês depois, em 24/11/2024, id. 176407259.

Ou seja, entendo que a demora na citação ocorreu pelos próprios mecanismos da Justiça, não sendo causa apta a afastar a interrupção da prescrição, conforme julgado:
(...)

Assim, a citação válida interrompe a prescrição, retroagida à data do ajuizamento, nos moldes do art. 240, § 1o, do CPC, de modo que
AFASTO
a alegação de prescrição.

Do Mérito da Ação.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Energisa Mato Grosso em desfavor de Supermercado e Atacado Saito Ltda, na quantia de R$ 312.276,03, em relação ao direito de regresso da parte Autora, ora distribuidora de energia.

A Autora afirma que, em razão de decisões judiciais liminares obtidas por consumidores, deixou de repassar às faturas de energia elétrica o valor correspondente ao ICMS incidente sobre a demanda contratada ou consumida.

Ocorre que, conforme evoluiu a jurisprudência pátria, consolidou-se o entendimento de que a incidência do imposto sobre a demanda efetivamente utilizada é legítima, sendo ônus tributário exclusivo do consumidor final da energia elétrica.

No caso dos autos, a Autora comprova em id. 170101670 que foi compelida a recolher ao Fisco Estadual valores que tinham como real destinatária final a parte Requerida, ora consumidora da energia elétrica.

Trata-se, portanto, de cobrança legítima consubstanciada em direito de regresso daquele que pagou, por exigência fiscal, encargo que competia à Requerida.

Ademais, os documentos juntados em
id’s
. 170101679 e 170101680 demonstram, de forma clara, o valor do débito imputado à Requerida, que perfaz a soma do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica relativas às
UC’s
4810155 e 9962271. Assim, afasto o argumento da Requerida no sentido de não estar comprovado o pagamento por parte da Autora.

Logo, ao contrário do que alegou a Requerida em sua contestação, a parte Autora comprovou de forma precisa e objetiva os débitos que busca o ressarcimento.

Ressalte-se, ainda, que a Requerida não apresentou impugnação específica quanto aos cálculos apresentados, deixando de trazer planilha discriminada com os valores que entendia corretos ou demonstrar impossibilidade de fazê-lo, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, o direito de regresso pretendido pela Autora está previsto no art. 934, do Código Civil, que é claro ao dispor que “Aquele que ressarcir o dano causado por outrem, pode reaver do causador a importância que pagou, salvo se este for seu descendente, absoluto ou relativamente incapaz”.

Além disso, o art. 884, do mesmo códex, estabelece que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Assim, faz jus a Autora ao ressarcimento dos valores que pagou a título de ICMS em nome da Requerida. Nesse sentido:
(...)

Dessa forma, entendo como cabível a condenação da parte Requerida ao ressarcimento integral dos valores de ICMS adimplidos pela Autora, sendo a procedência da ação, medida que se impõe.

Dispositivo.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação de Cobrança proposta pelo
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
, em desfavor de
Supermercado E Atacado Saito Ltda.
,

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 312.276,03 (trezentos e doze mil e duzentos e setenta e seis reais e três centavos),corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e com juros de mora a contar da data da citação, nos moldes do art. 406, § 1o, do CC (SELIC menos IPCA), devendo após essa ser aplicada somente a SELIC integral.

Condeno, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

(...)”
.
(id.
340723855
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
pretende
que a sentença seja reformada
para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais,
haja vista a
alegada

ausência de comprovação do enriquecimento sem causa

e da dívida específica, bem como
a
inobservância do devido processo legal

e

a ocorrência de
cerceamento de defesa.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que
o apelo
não merece acolhimento.

O cerne da controvérsia reside em verificar
:
(i) a suficiência probatória quanto ao efetivo pagamento
,
pela
concessionária
,

dos valores de ICMS ao Fisco estadual
,
e sua individualização em relação
ao
apelante; (
ii
) a alegada configuração de cerceamento de defesa pela juntada de documentação volumosa e desorganizada; e (
iii
) a demonstração do enriquecimento sem causa.

De início
, convém rememorar o contexto fático subjacente à lide. A
recorrida
, enquanto concessionária de distribuição de energia elétrica, deixou de
cobrar e repassar o ICMS incidente sobre a demanda consumida em razão de decisões judiciais liminares que beneficiaram consumidores, dentre os quais
o
apelante. Posteriormente, o Fisco estadual lavrou autos de infração exigindo o recolhimento do tributo correspondente àquele período, culminando na celebração de Termo de Acordo
Extrajudicial homologado judicialmente
(autos n.
1033733-96.2021.8.11.0041
)
,
mediante o qual a concessionária quitou os débitos tributários. Daí emerge a pretensão de ressarcimento ora em exame.

Quanto
ao argumento
de insuficiência probatória do pagamento e sua correlação com o débito d
o
apelante,
a insurgência não prospera
. A documentação carreada aos autos demonstra, de maneira satisfatória, tanto o desembolso financeiro pela apelada

quanto sua vinculação ao consumo de energia da
recorrente
.

O Termo
de Acordo Extrajudicial (id.
340723417
), homologado pelo Poder Judiciário
nos autos do processo n.
1033733-96.2021.8.11.0041
, comprova a quitação dos débitos tributários
, e o
s comprovantes de pagamento (id.
340723418
) evidenciam o efetivo dispêndio patrimonial. A
demais, as

faturas (ids.
340723423
e
340723425
) e as
planilhas discriminativas (ids.
340723424

e
340723426
) individualizam os valores por unidade consumidora, identificando especificamente as
UC
’
s
4810155 e 9962271, vinculadas
ao
apelante.

A alegação de que referidas planilhas constituiriam meros documentos unilaterais desprovidos de força probatória não se sustenta. A sistemática de apuração do ICMS no setor elétrico, disciplinada pela Lei Complementar n
.
87/96 e operacionalizada mediante o Sistema Público de Escrituração Digital

(SPED),

impõe à concessionária a apuração centralizada do imposto na inscrição estadual d
e su
a matriz, com posterior discriminação dos valores por unidade consumidora.

Logo, tem-se que o
s documentos apresentados
refletem a metodologia legalmente estabelecida para individualização dos débitos tributários, encontrando respaldo na escrituração fiscal obrigatória a que a distribuidora está submetida.

Outrossim,
conforme corretamente pontuado pelo
M
agistrado singular,
o
apelante limitou-se a impugnar genericamente a documentação, sem apresentar
insurgência
específica
quanto ao
s valores ou demonstrar, concretamente, eventual divergência entre os montantes cobrados e o consumo registrado.

Essa conduta processual se reafirmou quando, intimad
o
para especificar as provas que pretendia produzir
(id.
340723851
)
,
o recorrente
restringiu
-se
a reiterar a arguição de prescrição, sem apresentar qualquer elemento probatório apto a infirmar a documentação apresentada pela concessionária
(id.
340723853
)
. Tal postura, à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, representa descumprimento do ônus de impugnar especificamente os fatos alegados, tornando incontroversa a matéria não especificamente controvertida.

No tocante à ausência do Anexo I do TAE, embora sua juntada pudesse robustecer o acervo probatório, tal omissão não compromete a demonstração do direito, uma vez que os demais elementos documentais convergem para evidenciar a existência e a extensão da obrigação de ressarcimento.

A tese de cerceamento de defesa pela juntada de documentação volumosa tampouco prospera.
De fato, tal vício somente se configura quando há
efetiva supressão do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, seja pela privação de oportunidade para manifestação, seja pela impossibilidade concreta de compreender e refutar a pretensão adversa.

No caso vertente, não se verifica
essa
situação.
O
apelante foi regularmente citad
o
, dispôs de prazo integral para defesa e efetivamente a apresentou
(id.
340723443
)
, articulando diversos fundamentos fáticos e jurídicos.

Deveras
, o
s documentos essenciais à compreensão d
o
objeto litigioso
foram adequadamente referenciados na exordial, viabilizando o pleno exercício do contraditório
,
sem qualquer prejuízo à compreensão dos fundamentos da cobrança
e
à atuação defensiva do réu,

conforme evidencia

a própria contestação ofertada.

No que tange
à ausência de comprovação de notificação extrajudicial prévia, cumpre esclarecer que, conquanto recomendável como medida de composição amigável, tal providência não constitui requisito legal para o exercício do direito de ação fundado em enriquecimento sem causa. O que se exige, para
configuração do instituto previsto no art. 884 do Código Civil,
é a verificação de vantagem patrimonial indevidamente auferida por uma parte em detrimento de outra, sem justa causa, circunstância que se encontra amplamente comprovada nos autos.

Efetivamente, o
apelante auferiu vantagem patrimonial ao deixar de suportar o ônus do ICMS incidente sobre seu consumo energético, em virtude de decisões liminares que suspenderam a cobrança do tributo. A
concessionária
, por sua vez, foi compelida pelo Fisco a recolher o imposto correspondente, conforme atestam o TAE e os comprovantes de pagamento.

O nexo causal é manifesto: o enriquecimento d
o
apelante derivou diretamente do dispêndio efetuado pela
concessionária, sendo certo que a
ausência de justa causa também se evidencia, porquanto o ônus tributário deve ser suportado pelo consumidor final, e não pela distribuidora
.

O direito de regresso, por sua vez, encontra expressa previsão no
art. 934 do Código Civil, segundo o qual
“
aquele que ressarcir o dano causado por
outrem pode reaver o que houver
pago
daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz
”
. Esse dispositivo amolda-se perfeitamente à hipótese dos autos, na medida em que a
recorrida
, ao quitar débito tributário cuja responsabilidade econômica incumbia
ao
apelante, sub-rogou-se no direito de exigir o ressarcimento correspondente.

Dessa forma,
tendo em vista
a demonstração inequívoca do pagamento efetuado pela
concessionária
, a adequada individualização do débito atribuído
ao
apelante e a configuração do enriquecimento sem causa,
bem como a inexistência de qualquer excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de ressarcimento
,
a procedência do pleito autoral
é medida que se impõe, tal como
acertadamente concluiu a sentença.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%

para 15%
sobre o valor atualizado da
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026